Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. PROUNI. CANCELAMENTO DE BOLSA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou inexistentes os débitos, no valor de R$ 17.561,87 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), relativos às mensalidades de agosto a dezembro de 2024, bem como condenou no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74364060). Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 74364070).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de revisão de débito alegando que, embora beneficiária de bolsa integral do ProUni desde o ingresso no curso de Direito em 2019, foi surpreendida, em agosto de 2024, com cobrança de mensalidade no valor de R$ 2.862,91 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) enviada por empresa terceirizada, sem comunicação prévia da perda da bolsa. Informou que trancou a matrícula no segundo semestre de 2023 por motivos de saúde mental, apresentando crises de ansiedade e depressão (ID 74363607 – Petição Inicial). Juntou comprovante da cobrança (ID 74364010), e-mail da empresa de cobrança (ID 74364010, pág. 12), resposta da autora informando ser bolsista (ID 74364010, pág. 13), bem como extrato bancário demonstrando renda limitada (ID 74364010, pág. 17). Alegou, ainda, que não houve notificação da suspensão da bolsa por parte da instituição de ensino, o que teria causado constrangimento, insegurança quanto à continuidade dos estudos e abalo emocional.
4. Em suas razões recursais (ID 74364059), a recorrente alegou que a autora não cumpriu os requisitos acadêmicos exigidos pelo ProUni, apresentando rendimento insuficiente nos semestres 2022.2 e 2023.1, o que justificaria a suspensão automática da bolsa. Sustentou que a cobrança das mensalidades seria devida, pois a aluna não atendia mais aos critérios legais do programa. Juntou, para tanto, relatórios de enturmação (ID 74364028), boletins de rendimento (ID 74364029 e ID 74364030), histórico de bolsista (ID 74364033), além do termo de concessão da bolsa (ID 74364026) e documentos da portaria normativa (ID 74364027). Defendeu a ausência de ilicitude na cobrança e inexistência de dano moral indenizável. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a recorrida no pagamento do valor de R$ 17.561,87 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões a serem examinadas são: (i) a regularidade da cobrança das mensalidades após a suposta perda da bolsa ProUni; (ii) a ocorrência de dano moral decorrente da ausência de comunicação formal sobre a suspensão do benefício; (iii) análise do pedido contraposto.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. O documento de ID 74364029 demonstra que foi permitida a continuidade do usufruto da bolsa de estudos, nos termos do inciso V do art. 10 da Portaria Normativa no 19, de 20/11/2008, mesmo diante da insuficiência de rendimento acadêmico no segundo semestre de 2022, sendo oportunizada à autora a manutenção do vínculo estudantil no segundo semestre seguinte. No primeiro semestre de 2023 houve nova concessão de igual teor, ocasião em que a autora foi cientificada de que “em caso de novo desempenho acadêmico insuficiente a bolsa deverá ser encerrada” (ID 74364030). Contudo, conforme relatório de atividades curriculares (ID 74364022), houve o trancamento da matrícula nesse período, tendo a recorrida retornado aos estudos no primeiro semestre de 2024.
7. A autora também não atingiu os requisitos mínimos para manutenção do benefício no segundo semestre de 2024 (IDs 74364031 e 74364028, p. 1). Para além da advertência de impossibilidade manutenção da bolsa após o segundo semestre cursado sem atingimento do desempenho mínimo de 75% (ID 74364030), após novo insucesso acadêmico, a autora foi regularmente comunicada a respeito do encerramento da bolsa (ID 74364025, p. 6), tendo dado ciência e alegado problemas psicológicos.
8. A versão da autora no sentido de que não tomou ciência do Termo de Encerramento do Usufruto da Bolsa do ProUni, somente sendo informada a respeito por meio de mensagem automática de cobrança emitida por terceiro (ID 74364010), não guarda pertinência com a prova produzida nos autos. A autora teve ciência inequívoca do encerramento da bolsa em 21/08/2024, quando respondeu ao email que noticiava tal fato e, ainda sim, cursou o segundo semestre de 2024, sem promover o pagamento respectivo. O histórico escolar de ID 74364028 aponta que a autora cursou seis matérias no referido semestre, tendo sido aprovada em duas e reprovada nas demais. Neste sentido, a cobrança é legítima, uma vez que foram prestados os serviços educacionais e não houve o pagamento respectivo.
9. A conduta da ré se deu no exercício regular od direito, o que atrai a improcedência dos pedidos formulados pela autor e, por consequência, na sua condenação ao pagamento pelos serviços prestados, nos termos do pedido contraposto.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora e procedente o pedido contraposto. Condenada a autora ao pagamento de R$ 16.302,68, referentes às mensalidades do segundo semestre de 2024, acrescido de multa contratual de 2%, juros de 1% ao mês e corrigido pelo INPS, conforme cláusula 6a, §1o do contrato (ID 74364035, p. 2), a contar do vencimento de cada parcela.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.